Tribunal: TJES
Processo: 5013881-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013881-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

AGRAVADO: ELI RIBEIRO MATOS e outros (5)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS. CARGO DE AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. POSTULAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE EM SERVIDOR PARADIGMA NA ATIVIDADE. CARGO COM JORNADAS DE TRABALHO DE DURAÇÃO DISTINTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS RECORRIDOS ENCONTRAM-SE VINCULADOS À JORNADA DE TRABALHO DE MAIOR DURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, os Servidores Municipais Recorridos, em inatividade e percebendo proventos com base em paridade com os servidores da ativa, pugnaram por medida antecipatória de tutela jurisdicional na origem, objetivando a obtenção de ordem judicial, no sentido de que o Recorrente observe corretamente a paridade dos proventos recebidos com os vencimentos dos servidores da ativa.

II.
O cargo em referência atualmente denominado AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL compreende o universo de servidores que fizeram opção por jornada de 40 (quarenta) horas semanais e outros que optaram por jornada de 30 (trinta) horas semanais, a teor da opção conferida a estes servidores pela Lei Municipal nº 4.761/2010, que em seu artigo 75.

III.
Da documentação acostada aos autos, verifica-se que a apontada Servidora Paradigma é ocupante do cargo público de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, com vínculo estatutário e carga de 40 (quarenta) horas semanais, cujo vencimento padrão é de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

IV.
Os Contracheques dos Recorridos (Id. 30195677), demonstram, apenas, que recebem proventos na qualidade de servidores aposentados no cargo de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL, cujo vencimento padrão é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), entretanto, não sendo possível constatar a partir da documentação inicial, se os Recorridos se aposentaram no exercício de cargo público, cuja carga horária afigura-se idêntica ao contracheque apontado como paradigma, bem como, o nível de progressão funcional na carreira é idêntico ao apresentado pelo servidor cujo contracheque é apontado como referência para pagamento aos Recorridos.

V.
O Recorrente demonstrou a atual Tabela de remuneração dos padrões de vencimento do cargo público de Auditor AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL, ostentando previsão de padrões distintos de remuneração com critério na carga horária respectiva exercida pelos servidor, de 30 (trinta) horas semanais ou de 40 (quarenta horas) semanais, nos termos da Lei Complementar nº 138/2023, demonstrando, ainda, que em seu cadastro, os Recorridos encontram-se registrados como servidores que aderiram à carga horária de 30 (trinta) horas de trabalho semanal, consoante imagens da tela de cadastro dos Recorridos colacionada ao Id. 6679607 - pág. 5.

VI.
No caso, sendo verificado que os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência restaram atendidos, mormente tendo em vista que, na hipótese, o seu deferimento implica em acréscimo remuneratório aos Recorridos, à míngua de prova suficiente do direito que alegam na exordial, impositiva a reforma da Decisão de Primeiro Grau.

VII.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão de Primeiro grau, indeferindo o pedido de antecipação da tutela jurisdicional vindicada pelos Recorridos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão de Primeiro grau, indeferindo o pedido de antecipação da tutela jurisdicional vindicada pelos Recorridos, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 30987570) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA
ajuizada por
ORLY ROCHA, DEJAIR RIBEIRO MATOS, ELI RIBEIRO MATOS, ELCIO FRANCISCO ROCHA COSTA, GABRIEL GONÇALVES RODRIGUES e JAIR RODRIGUES TRANCOSO
, cujo
decisum
deferiu o requerimento de antecipação da tutela jurisdicional,
“com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, e, via de consequência, determino que o Requerido revise o valor do salário-base dos Autores, a fim de reajustá-lo conforme os valores percebidos pelos Auditores Fiscais ativos, com fulcro no princípio da paridade, de forma imediata
.”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
os Agravados foram omissos em não informar que, quando se aposentaram (após o ano de 2010), havia dois tipos de carga horária para os servidores do município de Cariacica - a de 30h semanais e a de 40h semanais, criando assim 02 padrões de cargos para a mesma categoria de servidores
”;

(II)
todos os Recorridos optaram, nos termos do artigo 75, da Lei Municipal nº 4.761/2010, pelo padrão remuneratório alusivo à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais;
(III)

“a paridade e integralidade foram sim aplicadas aos Autores quando da revisão do novo plano de cargos e salários (LC n° 138/2023), ocorre que, diante da situação peculiar dos Requerentes, a revisão foi realizada de acordo com a jornada de trabalho de 30h semanais que possuem os Requerentes, e não de acordo com a jornada de trabalho de 40h (que já existia e possuía remuneração maior à época), logo, não se pode equiparar o padrão de cargo de 30h com o de 40h (que existe atualmente).
”

Pugna, nesse sentido, pela antecipação da tutela recursal com a imposição de efeito suspensivo e ativo no sentido de sobrestar a Decisão objurgada.

A propósito, assim restaram fixadas as premissas de convencimento por ocasião da antecipação da tutela recursal, no presente caso,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Na hipótese, os Servidores Municipais Recorridos, em inatividade e percebendo proventos com base em paridade com os servidores da ativa, pugnaram por medida antecipatória de tutela jurisdicional na origem, objetivando a obtenção de ordem judicial, no sentido de que o Recorrente observe corretamente a paridade dos proventos recebidos com os vencimentos dos servidores da ativa.

O Magistrado de Primeiro Grau, formou convicção no sentido de que há comprovação nos autos de que os Recorrentes são servidores em inatividade com direito à paridade de vencimentos, constatando, ainda, descompasso entre o valor dos proventos dos Recorridos e o vencimento padrão em relação ao cargo apontado como paradigma, a teor da documentação constante dos Ids. 30195677 e 30195679,
in litteris:

“No caso dos autos, os Autores apresentaram documentos que demonstraram que fazem jus ao instituto da paridade. No ID 30195676, constam as portarias de aposentação dos Requerentes, evidenciando que: ORLY ROCHA, foi aposentado em 06/01/2012 pela Portaria IPC nº 004/2012; DEJAIR RIBEIRO MATOS, foi aposentado em 15/02/2013 pela Portaria IPC nº 009/2013; ELI RIBEIRO MATOS, foi aposentado em 09/05/2013; ELCIO FRANCISCO ROCHA COSTA, foi aposentado em 28/03/2011 pela Portaria IPC nº 033/2011; GABRIEL GONÇALVES RODRIGUES foi aposentado em 06/01/2012 pela Portaria IPC nº 002/2012; e JAIR RODRIGUES TRANCOSO foi aposentado em 30/11/2011 pela Portaria IPC nº 037/2011.

Pelos documentos de ID 30195677, demonstrou-se, através dos contracheques dos Requerentes, que percebem o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) como salário-base.

Pelo documento de ID 30195679, constata-se o valor dos vencimentos atuais de Auditores Fiscais ativos paradigmas, no importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Verifica-se, portanto, que os Requerentes foram aposentados enquanto ainda vigia a regra constitucional da paridade, fazendo jus, assim, ao aludido regime de aposentadoria.”

Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que a apontada Servidora Paradigma é ocupante do cargo público de
Auditor Fiscal de Tributos Municipais, com vínculo estatutário e carga de 40 (quarenta) horas semanais
, cujo vencimento padrão é de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Por sua vez, os Contracheques dos Recorridos (Id. 30195677), demonstram, apenas, que recebem proventos na qualidade de servidores aposentados no cargo de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL, cujo vencimento padrão é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), entretanto,
não sendo possível constatar a partir da documentação inicial, se os Recorridos se aposentaram no exercício de cargo público, cuja carga horária afigura-se idêntica ao contracheque apontado como paradigma, bem como, o nível de progressão funcional na carreira é idêntico ao apresentado pelo servidor cujo contracheque é apontado como referência para pagamento aos Recorridos.

A propósito, o Recorrente comprovou nos autos que o cargo atualmente denominado AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL compreende o universo de servidores que fizeram opção por jornada de 40 (quarenta) horas semanais e outros que optaram por jornada de 30 (trinta) horas semanais, a teor da opção conferida a estes servidores pela Lei Municipal nº 4.761/2010, que em seu artigo 75, assim dispôs,
verbatium:

“
Art. 75.
Os atuais servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Municipal poderão optar no prazo de 120 (cento e vinte) dias posteriores à produção dos efeitos desta lei, de forma única e definitiva pela jornada de 30 (trinta) horas ou 40 (quarenta) horas semanais percebendo vencimentos proporcionais a estas jornadas, conforme tabela constante no Anexo VII;”

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica também demonstrou a atual tabela de remuneração dos padrões de vencimento do cargo público de Auditor AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL, ostentando previsão de padrões distintos de remuneração com critério na carga horária respectiva exercida pelos servidor, de 30 (trinta) horas semanais ou de 40 (quarenta horas) semanais, nos termos da Lei Complementar nº 138/2023,
in litteris:

Cargos do Nível VI -
40 Horas

Cargos do Quadro Permanente:
Auditor Fiscal de Tributos Municipais;
Fiscal Municipal Agropecuário; Fiscal Municipal Ambiental; Fiscal Municipal de Defesa do Consumidor; Fiscal Municipal de Obras; Fiscal Municipal de Posturas; Fiscal Municipal de Serviços; Fiscal Municipal de Transportes; Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária.

Cargos do Quadro Suplementar: Fiscal Municipal de Serviços.

3,00%

Classe

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I

3.200,00

3.296,00

3.394,88

3.496,73

3.601,63

3.709,68

3.820,97

3.935,60

4.053,67

4.175,28

II

4.300,54

4.429,56

4.562,45

4.699,32

4.840,30

4.985,51

5.135,08

5.289,13

5.447,80

5.611,23

III

5.779,57

5.952,96

6.131,55

6.315,50

6.504,97

6.700,12

6.901,12

7.108,15

7.321,39

7.541,03

Cargos do Nível VI -
30 Horas

Cargos do Quadro Suplementar: Fiscal Municipal de Serviços.

3,00%

Classe

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I

2.400,00

2.472,00

2.546,16

2.622,54

2.701,22

2.782,26

2.865,73

2.951,70

3.040,25

3.131,46

II

3.225,40

3.322,16

3.421,82

3.524,47

3.630,20

3.739,11

3.851,28

3.966,82

4.085,82

4.208,39

III

4.334,64

4.464,68

4.598,62

4.736,58

4.878,68

5.025,04

5.175,79

5.331,06

5.490,99

5.655,72

Segundo consta da
Tabela
supra transcrita, extraída da
Lei Complementar 138/20203
, o padrão de vencimento apresentado no Contracheque dos Recorridos coincide com o pagamento dos servidores que aderiram à jornada de 30 (trinta) horas.

Registra-se, outrossim, que o Recorrente logrou êxito em demonstrar que em seu cadastro, os Recorridos encontram-se registrados como servidores que aderiram à carga horária de 30 (trinta) horas de trabalho semanal, consoante imagens da tela de cadastro dos Recorridos colacionada ao Id. 6679607 - pág. 5.

Nestes termos, ao contrário da conclusão a que chegara o Magistrado de Primeiro Grau, entendo que a documentação acostada pelos Recorridos, ao menos neste grau sumário de cognição, não é suficiente para possibilitar a aferição de que o modelo de vencimento apontado como paradigma se identifica integralmente com o padrão de remuneração e particularidades específicas do cargo em que os Recorridos se aposentaram com paridade além do nível de remuneração de progressão funcional na carreira.

As constatações em referência somente seriam alcançadas a partir juntada do histórico funcional dos Recorridos, o que não restou acostado à inicial pelos mesmos.

Em sendo assim, não verifico que os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência restaram atendidos, mormente tendo em vista que na hipótese, o seu deferimento implica em acréscimo remuneratório aos Recorridos, à míngua de prova suficiente do direito que alegam na exordial.

Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo em relação à Decisão impugnada.

Notifique-se o Juízo
a quo
para ciência e cumprimento do inteiro teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrente.

Intimem-se os Recorridos para apresentação de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, restou revelado, ao menos em sede de juízo de cognição embrionária, que os Recorridos não preenchem os requisitos alusivos à jornada aumentada de trabalho, o que conferiria, em tese, o direito de perceberem remuneração equivalente à dos servidores que a exercem.

Ademais, os Recorridos, na Petição Inicial, não lograram êxito em demonstrar que optaram por Jornada com maior número de horas, oportunamente na forma da opção prevista no artigo 75, da Lei Municipal nº 4.761/2010, motivo pelo qual, não se revelam presentes os requisitos para antecipação da tutela jurisdicional concedida na origem, quais sejam, o
fumus bonis iuris
e o
periculum in mora
.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau, indeferindo o pedido de antecipação da tutela postulado pelos Recorridos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)